Tribunal: TJDFT
Processo: 0742966-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. EMENDA À EXORDIAL. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CABIMENTO.
1 – Nos termos do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, a Convenção de Condomínio pode estipular a cobrança de taxa de juros de mora superior a 1% (um por cento) ao mês na hipótese de inadimplência do condômino.
2 – A estipulação de taxa de juros em percentual superior ao piso legal deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se especialmente a natureza jurídica indenizatória dos juros de mora, de forma a não caracterizar fonte de lucro ao Condomínio.
3 –É legítima a determinação de redução dos juros de mora de 8% (oito por cento) para 2% (dois por cento) ao mês, pois mais condizente com as taxas praticadas no mercado, além de equivaler ao dobro da regra prevista no Código Civil. Precedentes.
4 – A determinação de emenda à inicial para redução dos juros de mora, evidentemente abusivos, respeita os princípios da economia e da celeridade processuais, porquanto tal tema será necessariamente tratado na eventual condenação do Réu, podendo haver a redução de ofício pelo d. magistrado julgador.
5 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.